Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741642-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Alis Azevedo Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 142084443) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, determinou a suspenção da tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso interposto contra a decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 41997325), o agravante sustenta ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0717234-16.2022.8.07.0000, que recebeu parcial provimento para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, porquanto os recursos interpostos pelo executado/agravado não possuiriam efeito suspensivo. Aponta que a decisão agravada, ao determinar o aguardo do trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto para prosseguir com o feito, implicaria na concessão de efeito suspensivo por juiz incompetente. Entende ser devido o prosseguimento definitivo do feito executivo, com a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Acosta precedentes jurisprudenciais em apoio argumentativo à sua tese. Aduz que, ainda na hipótese de ser entendido como provisório o cumprimento de sentença, não haveria impedimento para a prática dos atos executórios, diante da possibilidade de descontos em contracheque da parte para o caso de eventual repetição de indébito, consoante disposição legal e entendimento jurisprudencial aos quais faz referência. Destaca estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela para determinar liminarmente o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do recurso n. 0717234-16.2022.8.07.0000, com a atualização do débito e respectiva expedição dos requisitórios de pagamento. Preparo recolhido (ID 41997327 e 41997328). Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 41998684. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos do cumprimento de sentença n. 0703104-64.2022.8.07.0018, verifica-se que as matérias deduzidas na presente irresignação recursal foram, primeiramente, aventadas nas petições de IDs de origem n. 131587020 e 134722887, notadamente quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, e expressamente rejeitadas pelo Juízo de origem pelas decisões de IDs de origem 133516120 e 138837843. Contra essas decisões, inclusive, o Agravante aviou o recurso de agravo de instrumento n. 0729467-45.2022.8.07.0000, no qual pleiteia exatamente o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor total ou pela parte incontroversa da dívida, independentemente do julgamento do AGI n. 0717234-16.2022.8.07.0000, anteriormente interposto contra a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, os exatos termos do pedido: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0717234-16.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, o prosseguimento do cumprimento de sentença independente da conclusão do julgamento de recurso sem efeito suspensivo anteriormente interposto. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e impugnada oportunamente, mas ainda pendente de apreciação pelo órgão revisor, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, criando o risco de prolação de decisões conflitantes, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão, seja temporal, seja consumativa, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;